Tribunal: TJMT
Processo: 1076699-92.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076699-92.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[QUELI PRISCILA SANTOS DE LIMA - CPF: 992.670.632-00 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1076699-92.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Queli Priscila Santos de Lima

Recorrida(s):

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/09/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE INCLUINDO TARIFA DE CESTA DE SERVIÇOS E OUTRAS COBRANÇAS. EXTRATOS QUE COMPROVAM MOVIMENTAÇÃO RELEVANTE E CONTRATAÇÃO FORMAL DA “CESTA BENEFICIÁRIO I” COM TERMO DE ADESÃO ELETRÔNICO. DEMAIS LANÇAMENTOS IDENTIFICADOS COM BENEFICIÁRIOS ESPECÍFICOS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE OU ERRO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILICITUDE OU DESAUTORIZAÇÃO DOS DÉBITOS. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A recorrente sustenta, em síntese, a ocorrência de débitos não autorizados em sua conta corrente, envolvendo tarifas de cesta de serviços, lançamentos de telefonia, pagamentos à UNOPAR, título de capitalização e débito identificado como “Seguro Bradesco”, e que a sentença teria se baseado em meras presunções, sem prova de contratação pelo banco.

2. Pois bem. Os extratos bancários demonstram que,
entre 2020 e 2023
, a conta da autora apresentou
ampla movimentação
, com saques, transferências e pagamentos eletrônicos que superam o conjunto de serviços essenciais gratuitos, contexto em que se mostra adequada a opção formalmente comprovada, em
15/08/2023
, pelo pacote
“Cesta Beneficiário 1”
, cujo termo de adesão foi assinado eletronicamente, sendo as tarifas subsequentes registradas de forma compatível com o contratado.

3. Conforme constou dos fundamentos da sentença:
“Em exame do conjunto fático probatório, mormente quanto os documentos juntados aos autos, nota-se que a parte reclamante reconhece que possui relação contratual junto a reclamada para a conta corrente, sendo de conhecimento público que as contas possuem Tarifas pela sua manutenção/utilização, assim, devidamente comprovado que a cobrança
possui respaldo contratual com autorização
, conforme noticiado pela parte reclamada, não havendo que se falar em desconhecimento pela cobrança, que perdura há mais de 4 (quatro) anos. Ademais, os débitos registrados de conta de telefone, título de capitalização e UNOPAR, são débitos que são autorizados diretamente junto as titulares das beneficiárias, ademais, estas faturas tiveram a sua origem em 2020, não havendo que se falar em não reconhecimento pelo pagamento das faturas, diante do lapso temporal em que, não havendo provas de que houve contestação desses quando foram realizados. Portanto, considerando que a cobrança é devida, visto que está amparada em cláusulas contratuais, portanto, não há conduta ilícita praticada pela da parte reclamada. Ademais, quanto as cobranças de gastos de cartão de crédito e conta de telefone, tenho serem despesas realizadas pela parte reclamante, não havendo que se falar em desconhecimento dos referidos pagamentos. Diante do contexto comprobatório dos autos, reconheço a existência do crédito em favor da parte promovida e, conseqüentemente, a cobrança é legítima e não há conduta ilícita.

4
.
Não se vislumbra conduta ilícita da instituição financeira. A mera alegação de descontos indevidos, sem demonstração de fraude ou erro, não autoriza repetição em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC) nem indenização por dano moral.

5.
A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025